Tribunal: CARF
Processo: 11070.900114/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900114/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.632 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
RATEIO. MERCADO INTERNO X EXTERNO. MÉTODO DE
APROPRIAÇÃO.
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900114/2011-13
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

A contribuinte acima identificada apresentou em 20/10/2009 o Pedido de Ressarcimento
- PER n° 15102.77323.201009.1.5.08-1036 (documento Per/dcomp Pj), no valor de RS
76.388,35, relativo a crédito de PIS-Exportação acumulado no 1° trimestre de 2007,
com base no §1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002. O direito de crédito pleitado foi
aproveitado em Declarações de Compensação conforme quadro incluso no despacho
decisório.
Abriu-se procedimento de auditoria a fim de verificar a legitimidade do crédito. Tendo
em vista que a contribuinte também apresentara Pedidos de Ressarcimento de créditos
decorrentes do regime não cumulativo das contribuições para o PIS e Cofins relativos a
outros trimestres de apuração, tratados em processos autônomos, a análise fiscal se
estendeu sobre todo o período de janeiro de 2007 a junho de 2009.
No Termo de Constatação Fiscal, reproduzido em todos os processos do lote, o auditor
responsável apresenta os resultados dos trabalhos, como segue.
Identificação da Contribuinte
Relata a autoridade fiscal que a pessoa jurídica fiscalizada é uma sociedade cooperativa
que desenvolve as seguintes atividades:
recebimento de produtos agrícolas (soja, milho, trigo, etc...), produzidos por associados
e terceiros não associados;
industrialização de produtos agrícolas (fábrica de rações, moinhos de trigo e milho);
comercialização de insumos agrícolas, (adubos, calcário, uréia, fungicidas, herbicidas,
inseticidas, etc...), produtos agropecuários e sementes;
recebimento de leite dos associados, produto que sofre apenas o processo de
resfriamento e venda a granel;
posto de combustíveis;
supermercados.
Base Legal para o Ressarcimento de Créditos - Regime não Cumulativo
Mercado Interno
Anota a fiscalização que os ressarcimentos dos créditos do PIS e da Cofins não
cumulativos vinculados às operações de mercado interno não tributadas (isenção,
alíquota zero e não incidência) estão sendo pleiteados com base no art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, combinado com o art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Mercado Externo
Por sua vez, os ressarcimentos dos créditos não cumulativos vinculados a operações de
exportação estão sendo solicitados com fundamento base no §1° do art. 5° da Lei n°
10.637, de 2002 (PIS) e no §1° do art. 6° da Lei n° 10.833, de 2003 (Cofins).
Análise Fiscal
Na sequência do Termo de Constatação, o auditor fiscal volta-se sobre a forma como a
contribuinte apurou seus créditos de PIS e de Cofins.
iniciando a análise pelos créditos básicos tomados sobre aquisições no mercado interno,
diz a autoridade fiscal,:
4. Análise da Apuração dos créditos do PIS e da COFINS feita pela Contribuinte
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

4.1. Créditos Básicos de Aquisições do Mercado Interno
Na apuração dos créditos básicos do PIS e da COFINS a .fiscalização diverge da
contribuinte quanto à apuração de créditos sobre os custos, despesas, encargos
vinculados à venda com suspensão, tendo em vista que em relação à venda com
suspensão a legislação veda o aproveitamento de créditos presumidos e créditos básicos.
Nas planilhas de apuração dos créditos do PIS e da COFINS consta apuração de créditos
em relação às rubricas a seguir descritas:
-Bens para Revenda;
-Aquisição de Insumos;
-Serviços Utilizados como Insumos; Energia Elétrica;
-Aluguéis - PJ;
-Aluguéis de Máquinas e Equipamentos;
-Fretes s/ vendas - Armazenagem;
-Crédito Imobilizado (Deprec./Amortização);
Devoluções de vendas.
OBS: No que diz respeito às devoluções de venda, a contribuinte tomou crédito sobre o
total das devoluções, sem distinguir se as devoluções são de vendas no mercado interno
tributadas ou vendas não tributadas. Como o crédito das devoluções de venda tem o
condão de anular os débitos gerados nas operações de venda, não há que se falar em
apuração de crédito nas devoluções de venda não tributadas. Como foram apurados
créditos indevidamente sobre as devoluções de venda não tributadas criamos uma linha
no Demonstrativo de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativos para ajustar os créditos das devoluções apenas em relação às devoluções as
vendas tributadas.
4.1.1 - Da Alocação dos Créditos Relativos às Aquisições do Mercado Interno
Com base nas planilhas auxiliares apresentadas pela contribuinte foram alocados os
custos, despesas, encargos (base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS) com base
na natureza das operações de venda em:
Venda no Mercado Interno Tributadas;
Venda no Mercado Interno Não Tributadas;
Venda com Suspensão;
Exportação.
Outros Créditos
No quadro outros créditos, foram consignados na linha denominada de: "Ajuste de
Créditos (Devolução de Compras)", o valor dos estornos de créditos tidos em relação
aos bens e serviços consumidos pela cooperativa, conforme demonstrado em planilha
apresentada pela cooperativa. Ressalte-se que tal ajuste não tem nenhuma relação com
as devoluções de venda de mercadorias não tributadas.
Como o ajuste em questão diz respeito ao consumo interno na cooperativa de bens e
serviços tributados, o valor integral do ajuste de créditos do PIS e da COFINS, foi
alocado pela fiscalização na coluna das operações do mercado interno tributadas.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

4.3 - Aquisições Importação
No período de apuração janeiro/2007 a setembro/2009 a cooperativa não realizou
nenhuma importação, não existindo nenhum crédito do PIS e da COFINS nesse quadro.
Na sequência, o auditor fiscal avalia a apuração dos créditos presumidos:
4.4 - Crédito Presumido
-Base de Cálculo do Crédito Presumido
Os créditos presumidos apurados pela cooperativa no item 4.1 - BC Créditos
Presumidos dos Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da
COFINS Não Cumulativos, tem por base os valores das aquisições/recebimentos de
produtos agrícolas (soja, milho, trigo, etc...), ou seja, até a competência maio/2007, as
aquisições/recebimentos de produtos agrícolas foram informadas nesta linha,
independente se o produto passou por processo de industrialização ou_foi
comercializado in natura (atividade de cerealista). A partir da competência junho/2007 a
soja e seus derivados passaram a ser informados em separado dos demais produtos
agrícolas, em virtude da majoração do percentual de presunção do crédito presumido, de
35% para 50%, cuja informação passou a ser feita no item 4.2 -BC Crédito Presumido
Soja e derivados, permanecendo no item 4.1 - BC Créditos Presumidos os demais
produtos agrícolas.
- Período de Janeiro a Maio/2007
Os produtos agrícolas informados no item 4.1 - BC Crédito Presumido, foram
segregados pela ,fiscalização, com base nas planilhas auxiliares denominadas de "Créd.
Prop.", e vinculados à venda com suspensão e exportação.
Analisando a documentação da cooperativa, verificamos que no período de janeiro a
maio/2007 os produtos agrícolas foram comercializados in natura, não houve processo
de industrialização, ou seja, nesse período a cooperativa realizou apenas atividade de
cerealista, descrita no §1°, inciso I, do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, cujas atividades
desenvolvidas foram de limpar, padronizar, armazenar e comercializar in natura os
produtos agrícolas, cuja atividade possui vedação ao aproveitamento de crédito
presumido do PIS e da COFINS, conforme disposto no § 4°, inciso I, do art. 8° da Lei
n° 10.925/2004.
O entendimento da fiscalização não se alinha com o enquadramento pretendido pela
cooperativa que alega realizar atividade de produção, no que diz respeito ao
recebimento de produtos agrícolas comercializados in natura, em relação aos quais a
cooperativa realiza as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar in
natura os produtos agrícolas, inseridas no conceito de cerealista, conforme disposto no §
1°, inciso I, do art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 660/2006. Para a fiscalização a
atividade de cerealista não se confunde com a atividade de produção descrita no caput
do art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
- Período de Junho/2007 a Setembro/2009
A partir da competência junho/2007 a cooperativa separou a soja e seus derivados dos
demais produtos agrícolas, pelo fato da soja e seus derivados ter o percentual de
presunção do crédito presumido do PIS e da COFINS majorada de 35% para 50%. Em
relação aos demais produtos agrícolas não houve alteração do percentual de presunção
utilizado na apuração do crédito presumido.
Em relação à comercialização de produtos agrícolas .forma in natura, em que a
cooperativa realizou as atividades descritas no § 1°, inciso I, do art. 8° da Lei n°
10.925/2004 (atividade de cerealista), o legislador vedou o aproveitamento do crédito
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

presumido, conforme disposto no § 4°, inciso I, do art. 8°, da Lei 10.925/2004, haja
vista vedação ao aproveitamento do crédito presumido a fiscalização demonstrou na
planilha de apuração dos créditos e débitos do PIS e da COFINS apenas o valor das
aquisições (tidas com base de cálculo) e as correspondentes alíquotas.
A partir da competência julho/2007, a fiscalização apurou crédito presumido do PIS e
da COFINS sobre as aquisições/recebimentos do milho destinados à fábrica de rações,
pelo fato do mesmo passar por processo de industrialização (produção), conforme
especificado pela fiscalização no item 4.1 BC Crédito Presumido da coluna "Venda
Mercado Interno Tributada". Em relação às aquisições/recebimentos de milho e trigo
vendidos com suspensão ou exportados de fforma in natura, não.foi apurado crédito
presumido, tendo em vista a vedação constante do § 4°, inciso I, do art. 8°da Lei n°
10.925/2004.
Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS, está correta a vedação ao
aproveitamento de crédito presumido por parte da pessoa jurídica que efetua as
operações de venda com tal beneficio, haja vista que o direito apuração do crédito
presumido foi transferido para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. Em
momento algum o espírito da lei foi outorgar direito à apuração de crédito presumido
para o cerealista que efetua venda com suspensão e para a pessoa jurídica agroindustrial
que adquirente de tais produtos.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a cooperativa realizou atividade de
cerealista, descrita no § 1°, inciso I do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, portanto não existe
previsão legal para apuração de crédito presumido do PIS e da COFINS, considerando
que o crédito presumido das contribuições em tela está previsto para as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas que produzam mercadorias relacionadas no caput do
mencionado artigo.
O crédito presumido apurado pela fiscalização, nas operações de mercado interno, ficou
limitado ao débito gerado após as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, conforme disposto no art. 9° da Lei n° 11.051/2004.
No que diz respeito ao crédito presumido da soja, informamos que ele foi apurado em
relação às aquisições/recebimentos de produtos destinados à produção de farelo e óleo
de soja, proporcional a venda no mercado interno e exportação. O crédito presumido da
soja tem por base os valores informados pela contribuinte na planilha denominada de
"CALCULO PARA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO", na qual estão
informados destacadamente os valores da soja empregada na produção de farelo e óleo
de soja vendidos no mercado interno, bem como da soja empregada na produção de
farelo e óleo de soja, exportados.
As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização para apuração dos créditos presumidos
são as constantes da planilha apresentada pela cooperativa, denominada de: CÁLCULO
PARA
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO,
conforme
quadros
denominados: "Resumo Crédito Presumido 2008" e "Resumo Crédito Presumido 2009".
Nos Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativa, as bases de cálculo do crédito presumido informadas no item 4.2 - BC
Crédito Presumido Soja e derivados da coluna exportação, são superiores aos valores
considerados pela fiscalização na apuração dos créditos presumidos vinculados a receita
de exportação, tendo em vista que nesta célula foram incluídas as
aquisições/recebimentos de soja exportada in natura, a qual não dá direito à apuração de
crédito presumido. Em suma, o crédito presumido vinculado à receita de exportação se
refere apenas à aquisição/recebimento de soja empregada na produção de farelo e óleo
de soja destinada à exportação.
- Exportação de Arroz
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Nos meses março, maio e setembro de 2009, a cooperativa exportou arroz beneficiado,
o que caracteriza processo de industrialização, portanto, a contribuinte tem direito à
apuração do crédito presumido sobre os recebimentos/aquisições de arroz em casca dos
produtores rurais, pelo fato do arroz em casca passar por processo de beneficiamento
(produção), em virtude da mudança das características físicas. As bases de cálculo do
crédito presumido estão demonstradas na planilha denominada de "CÁLCULO
CRÉDITO PRESUMIDO ARROZ BENEFICIADO EXPORTADO", apresentada pela
contribuinte
4.4.2. Tratamento Dispensado ao Crédito Presumido do PIS e da COFINS não
cumulativos
Até a publicação da Lei n° 12.431/2011, o crédito presumido do PIS e da COFINS tinha
sua utilização restrita à dedução das contribuições devidas; após este evento, a
utilização passou a ser mais abrangente podendo ser utilizado para compensação com os
demais tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil ou
restituição em dinheiro.
A utilização restrita do crédito presumido do PIS e da COFINS, para dedução das
contribuições devidas, foi disciplinado em pronunciamento da Receita Federal do
Brasil, realizado através do Ato Declaratório Interpretativo n° 15, de 22 de dezembro de
2005.
A partir da edição da Lei n° 12.431/2011, . foi alargada a forma de utilização do crédito
presumido em questão, haja vista que no art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, introduzido
pelo art. 10 da Lei n° 12.431/2011, autorizou à compensação e o ressarcimento em
dinheiro do saldo existente na data da publicação da Lei, apurado a partir do ano-
calendário de 2006.
[...]
Os dispositivos legais que autorizaram a restituição/ ressarcimento dos créditos dos PIS
e da COFINS não cumulativos, vinculados a operações de mercado interno não
tributadas e operações de exportação mencionam expressamente que são passíveis de
restituição/ressarcimento os créditos apurados na .forma do art. 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, portanto, fica claro que o crédito presumido apurado na
forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 não fazia parte dos créditos passíveis de
restituição/ressarcimento, tampouco poderia ser utilizado para compensação com os
demais tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Como a Receita Federal do Brasil se manifestou por escrito confirmando que os créditos
presumidos do PIS e da COFINS apurados com base no art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
tem aplicação restrita à dedução das contribuições devidas, diversos contribuintes
ingressaram com ações judiciais pleiteando o direito a restituição em dinheiro ou
compensação com os demais tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
[..]
4.4.3. Crédito Presumido Apurado pela Fiscalização
Com base nas informações prestadas pela contribuinte nos demonstrativos auxiliares, a
fiscalização apurou crédito presumido, a partir da competência julho/2007, em relação
aquisição de milho empregado na fábrica de rações, bem como de outros produtos de
origem vegetal industrializados pela cooperativa, cuja comercialização ocorre no setor
denominado de "Cotribá Alimentos", conforme demonstrado no item 4.1 dos
Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS Não Cumulativos.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Em relação aos produtos agrícolas comercializados in natura, a cooperativa realizou
atividade de cerealista uma vez que a mesma atuou na limpeza, padronização,
armazenagem e comercialização de tais produtos, tendo realizado as atividades
anteriormente descritas, fica claro para a fiscalização que em nenhum momento a
cooperativa realizou atividade de produção descrita no caput do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, portanto, não existe previsão legal para apuração de crédito presumido
para atividade de cerealista.
Outro fator que pesa desfavoravelmente às cerealistas não terem direito à apuração de
crédito presumido é que na comercialização dos produtos agrícolas ín natura no
mercado interno para pessoa jurídica tributada pelo lucro real com atividade
agroindustrial, a operação de venda é realizada com o beneficio da suspensão do PIS e
da COFINS, transferindo o direito à apuração do crédito presumido para a agroindústria
adquirente.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a atividade desenvolvida pela
cooperativa é de cerealista, conforme definido no art. 3°, §1°, inciso I, da Instrução
Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2006, por envolver atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, não se confundindo a atividade de
produção, definida no caput do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 como pretende a
contribuinte.
Toda a tese da contribuinte - que visa amparar o suposto direito a crédito presumido -
apóia-se na premissa de que desenvolve atividade de produção, configurando a
qualidade de agroindústria. Nada mais (com a devida vênia) equivocado.
[...]
Como mencionado no preâmbulo do presente tópico, o crédito presumido apurado com
base no art. 8° da Lei n° 10.925/2004 teve sua utilização alargada com a edição da Lei
n° 12.431/2011, de 27 de junho de 2011, tendo em vista ter sido outorgado direito à
compensação ou restituição em dinheiro do saldo de créditos presumidos apurados a
partir do ano-calendário de 2006, na forma do §3° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
existentes na data da publicação da mencionada lei, vinculado à receita de exportação,
ou seja, o saldo do crédito presumido deve ter sido apurado em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação. Tal previsão encontra-se no art.
56-A da Lei n° 12.350/2010, introduzido pelo art. 10 da Lei ora editada.
Considerando que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, autorizou a restituição do saldo do
crédito presumido, apurado sobre custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, existente na data da publicação da Lei n° 12.431/2011, no item 4.2 do
Demonstrativo de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativo, demonstramos à apuração do crédito presumido sobre o valor da soja in
natura destinada a produção de .farelo e óleo soja destinados à exportação pela
cooperativa.
Embora a fiscalização tenha reconhecido o direito creditório passível de restituição em
dinheiro do crédito presumido apurado com base no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, o
pedido de restituição dos créditos presumidos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, podería ser encaminhado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da
publicação da Lei n° 12.431/2004, ou seja, a partir do mês de julho de 2011, tendo em
vista que a lei em testilha foi publicada no mês de junho de 2011.
4.5. Da Alocação dos Créditos básicos por parte da Contribuinte
A contribuinte alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos
mesmos, ou seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de
exportação, em segundo plano foram alocados os créditos vinculados às operações de
mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero e não incidência), e
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

remanescendo saldo de créditos os mesmos foram alocados as operações de mercado
interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação
dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação às receitas do mercado
interno não tributadas (isentas, alíquota zero ou não incidência) adotou o mesmo
procedimento, dividindo tal receita adicionada das exclusões permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária pela receita bruta total. Ressalte-se que dessa
forma o percentual das operações de mercado interno não tributadas foi majorado
indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter adicionado à receita de venda
de mercadorias e produtos não tributados o valor das exclusões permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de cálculo das
cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a
fiscalização não concorda com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou ação judicial (Mandado de Segurança,
processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Angelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção para
fins de apuração do PIS e da COFINS. Em grau de recurso o Tribunal Regional Federal
da 4a Região julgou improcedente o pleito da contribuinte. Inconformada com o
julgamento do TRF da 4" Região a contribuinte interpôs recurso especial para o
Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se pendente de julgamento; portanto, não
existe decisão judicial transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as
exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita
sujeita a isenção.
Com a edição da Lei n° 11.033/2004, o legislador permitiu a manutenção dos créditos
vinculados às operações de vendas sujeitas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, conforme previsto no art. 17 da mencionada Lei, sem previsão legal para
utilizar tais créditos para compensação com os demais tributos ou restituição em
dinheiro.
Como tal dispositivo apenas permitia a manutenção dos créditos do PIS e da COFINS
nas operações de mercado interno não tributadas, diversas empresas passaram a
acumular créditos sem poder utilizá-los. Passados alguns meses da autorização para
manutenção dos créditos vinculados às operações de venda com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência do PIS e da COFINS, foi publicada a Lei n°
11.116/2005 autorizando a compensação ou restituição em dinheiro dos créditos
apurados na forma do art. 17 da Lei n° 11.033/2004, conforme disposto no art. 16 da
Lei ora editada.
[...]
5 - Das Vendas com Suspensão do PIS e da COFINS - Vedação à Apuração de Créditos
Básicos e Presumidos.
Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS a pessoa jurídica
adquirente tem direito à apuração de crédito presumido, conforme disposto no §1° do
art. 8° da Lei n° 10.925/2004. Já em relação às pessoas jurídicas vendedoras, descritas
no §1°, incisos I a III, do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o legislador vedou o
aproveitamento de créditos presumidos e básicos vinculados às operações de venda com
suspensão do PIS e da COFINS, conforme disposto no §4°, incisos I e IIdo art. 8°da Lei
10.925/2004.
Na Instrução Normativa SRF n° 635/2006, consta no §4° do art. 34, que os custos,
despesas e encargos vinculados às receitas das vendas efetuadas com a suspensão, não
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

geram direito ao desconto de créditos por parte das cooperativas de produção
agropecuária. Veja que este dispositivo é específico para as sociedades cooperativas de
produção agropecuária.
O espírito de tal dispositivo .foi desonerar da incidência do PIS e da COFINS às pessoas
jurídicas que exerçam atividades de: cerealista; transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura (deve realizar cumulativamente todas as atividades); agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária, mediante implantação da modalidade de venda
com suspensão do PIS e da COFINS, sendo transferido o direito à apuração do crédito
presumido para a pessoa jurídica adquirente dos produtos comercializados com
suspensão.
Como no presente tópico estamos tratando da suspensão, reprisamos que o legislador
autorizou, de forma genérica a manutenção dos créditos do PIS e da COFINS nas
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da
COFINS, conforme disposto no art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Nesse dispositivo o
legislador não se manifestou a respeito da vedação ao aproveitamento de créditos, nas
operações de venda com suspensão, por parte das pessoas jurídicas descritas nos incisos
I a III, do §1°, do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, cuja vedação é especifica para as
pessoas jurídicas acima relacionadas, cuja vedação ao aproveitamento dos créditos
presumidos e básicos consta do §4°do art. 8°da Lei n° 10.925/2004.
Para a fiscalização o disposto no § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 permanece em
vigor por se tratar de situação especifica aplicável às pessoas jurídicas que realizam as
operações descritas nos incisos I a III, do §1°, do art. 8° da Lei 10.925/2004. Já o direito
à manutenção de créditos do PIS e da COFINS, por parte das pessoas jurídicas que
efetuam vendas com suspensão, constante do art. 17 da Lei n° 11.033/2004, trata a
manutenção dos créditos de forma genérica nas operações de venda alcançadas pelo
beneficio da suspensão. Como estamos diante de um conflito de duas leis que tratam do
mesmo assunto (venda com suspensão), rogamos pelas regras interpretação trazidas
pelo Código Em relação aos repasses aos cooperados somente pode ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS o valor vinculado às receitas de operações tributadas.
Considerando o acima exposto, a .fiscalização ajustou o repasse aos cooperados,
proporcional à receita de vendas tributadas, as quais fazem parte das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, cujos valores foram apresentados pela contribuinte em nos
demonstrativos disponibilizados à fiscalização.
- Ajuste dos Custos Agregados
Apesar da cooperativa não ter excluído os custos agregados da base de cálculo do PIS e
da COFINS, pelo fato da exclusão dos repasses aos cooperados ter zerado as bases de
cálculo das mencionadas contribuições, no ajuste feito pela fiscalização consideramos
os custos agregados vinculados à receita de venda tributada. Os custos agregados usados
pela fiscalização foram apurados pela contribuinte, conforme planilhas auxiliares
apresentadas pela mesma.
O embasamento legal utilizado pela fiscalização para considerar apenas a exclusão dos
custos agregados que possuam vinculação com a receita de venda tributada é o mesmo
informado no item do repasse aos cooperados.
- Da Venda de Mercadorias aos Cooperados
A venda de mercadorias aos cooperados segue a mesma sistemática do repasse aos
cooperados e dos custos agregados, pois somente podem ser excluídas da base de
cálculo do PIS e da COFINS as vendas de mercadorias sujeitas à tributação, firme no
embasamento legal descrito no item do repasse aos cooperados.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Para ajustar as bases de cálculo, a fiscalização considerou a venda de mercadorias
tributadas, informada pela contribuinte em demonstrativos auxiliares por ela
apresentados. Isto deve ser considerado para não ocorrer exclusão em duplicidade da
mesma receita, uma vez pela venda de mercadorias não tributada (alíquota zero) e outra
pela venda de mercadorias aos cooperados.
- Serviços Prestados aos Cooperados
Em relação aos serviços prestados pela cooperativa aos cooperados, foram excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores dos serviços constantes das bases de
cálculo. Os valores dos serviços considerados pela fiscalização são os informados pela
contribuinte em planilhas auxiliares.
[...]
6. Restituição de Créditos Vinculados à Receita de Exportação
Com base no art. 5° da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6° da Lei n° 10.833/2003,
combinado com o art. 15 da Lei n° 10.833/2003, somente são passíveis de restituição os
créditos vinculados à receita de exportação, conforme definido pelo § 3°do art. 6° da
Lei n° 10.833/2003, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do mesmo diploma legal.
O § 8°, do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, definiu os critérios de apropriação dos créditos
do PIS e da COFINS, por parte, das pessoas jurídicas que possuem parte da receita
sujeita a cumulatividade e parte sujeita a não cumulatividade. O rateio pela
proporcionalidade da receita, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferida em cada mês.
Para a fiscalização, a alocação dos créditos do PIS e da COFINS pelo método da
proporcionalidade, com base no § 8°, inciso II, do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, se
aplica às pessoas jurídicas que possuam receita sujeita à cumulatividade e a não
cumulatividade, o que não é o caso da contribuinte, pois, a mesma possui a
integralidade da receita sujeita a não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Ademais, o rateio pela proporcionalidade da receita sujeita à incidência não cumulativa
aplica-se em relação aos custos, despesas e encargos comuns, ou seja, somente podem
ser rateados os créditos comuns. No caso dos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos específicos, a leitura que se faz é que tais créditos devem ser
alocados diretamente às respectivas receitas.
Na legislação do PIS e da COFINS não cumulativos não existe dispositivo que autorize
a vinculação dos créditos pelo critério da proporcionalidade.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados à
exportação, bem com as correspondentes glosas dos créditos da mesma natureza estão
demonstrados nas planilhas anexas ao presente termo de constatação fiscal,
denominadas de: "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO
CUMULATIVO VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO" e
"DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO
CUMULATIVA VINCULADA A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos
valores foram extraídos da PER/DCOMP apresentados e das planilhas de apuração do
PIS e da COFINS.
7. Restituição de Créditos vinculados à receita do mercado interno não tributada
(alíquota zero, isenção e não incidência)
Os créditos do PIS e da COFINS vinculados à receita do mercado interno não tributadas
foram ajustados pela fiscalização com base nos dados das planilhas auxiliares
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

apresentadas pela contribuinte, onde constam as bases de cálculos dos custos, despesas,
encargos vinculados à receita do mercado interno não tributada.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados à
receita de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero ou não incidência),
bem com a correspondente glosa dos créditos da mesma natureza estão demonstrados
nas planilhas anexas ao presente termo de constatação fiscal, denominadas de:
"DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO
VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO" e "DEMONSTRATIVO
DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA VINCULADA A
OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos valores foram extraídos da
PER/DCOMP apresentados e das planilhas de apuração do PIS e da COFINS.
Tabela inclusa nos autos (documento Planilhas de Apuração do PIS e da Cofins Não
Cimntl) consolida os créditos de PIS e de Cofins vinculados às operações nos mercado
interno e externo aptos de ressarcimento relativamente aos períodos fiscalizados.
Em relação ao PER sob análise de n° 15102.77323.201009.1.5.08-1036, o valor
pleiteado foi de RS 76.388,35 e a glosa fiscal alcançou RS 64.838,59.
Em Despacho Decisório, o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo - RS local, adotando como fundamentos para decidir as razões expostas no
mencionado Termo de Constatação Fiscal, deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento,
reconhecendo direito de crédito de PIS-Exportação no valor de R$ 11.549,76 com
relação ao 1° trimestre de 2007. A autoridade ainda homologou, até o limite do crédito
reconhecido, as compensações realizadas pela contribuinte por meio das Declarações de
Compensação - DCOMP.
Notificada do despacho decisório em 09/10/2012, em 05/11/2012 a contribuinte
apresentou manifestação expondo suas razões de inconformidade contra o
reconhecimento parcial do direito de crédito.
As linhas de defesa estão apresentadas a seguir.
Na abertura do documento a contribuinte informa a sua atividade social:
A Contribuinte é Cooperativa que desenvolve atividades agroindustriais e produz dentre
outras as mercadorias classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nos
Capítulos 10 e 12, relacionadas no Caput do Art. 8° da lei 10.925/2004. Efetuando em
seguida operações no mercado interno e realizando exportações diretas e indiretas.
[...]
Para o exercício regular de suas atividades, adquire de fornecedores pessoas físicas
(naturais) residentes no país e jurídicas situadas no mercado interno, bens e serviços
utilizados como insumos (Inciso II do Art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) para
a produção de mercadorias classificadas na NCM nos Capítulos 10 e 12 de origem
vegetal, constantes do Caput do artigo 8° da lei 10.925/2004.
Estes bens e serviços utilizados como insumos (Inc. II do art. 3° das Leis) decorrem de
uma extensa e complexa cadeia produtiva, onde vários itens ao longo da mesma estão
sujeitos à incidência das denominadas Contribuições ao Fundo de Participação no
Programa de Integração Social - PIS (Lei Complementar n° 7, de 7.9.70) -, e
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS (Lei Complementar n° 70, de
30.12.91), exemplo: óleo diesel, caminhões, colhedeiras, máquinas, peças, ferramentas,
etc. Daí, o direito ao crédito sobre as aquisições de pessoas físicas e de pessoas jurídicas
com suspensão, ser presumido, conforme constante nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003
e no art. 8°da Lei 10.925/2004.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

[...]
De acordo com esta legislação a Contribuinte descontará os créditos apurados, das
contribuições devidas no período e, havendo saldo credor remanescente após o desconto
do débito apurado, poderá utilizar o saldo credor para compensação com demais tributos
próprios e/ou solicitar o ressarcimento em dinheiro do saldo credor, em conformidade
com o artigo 5° da lei 10.637/2002, artigo 6° da lei 10.833/2003, artigo 17 da lei
11.033/2004 e artigo 16da lei 11.116/2005.
[...]
Adiciona que à luz da citada legislação acumulou créditos relativamente ao 1° trimestre
de 2007, havendo protocolado eletronicamente em 20/10/2009 o pedido de
ressarcimento do saldo do referido crédito por meio do PER n°
15102.77323.201009.1.5.081036.
A defesa apresenta as premissas que estruturam a sistemática da não cumulatividade e o
lugar nela ocupado pelos créditos presumidos calculados pelo setor agroindustrial,
comentando ainda sobre as possibilidades de recuperação dos créditos acumulados em
razão de exportações e de vendas não tributadas no mercado interno.
Depois, a contribuinte passa a analisar o relatório fiscal produzido pela auditoria,
pontuando suas razões de discordância.
(...)
Em 03 de setembro de 2018, através do Acórdão n° 14-87.864, a 14a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 12
de setembro de 2018, às e-folhas 843.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de outubro de 2018, e-
folhas 919, de e-folhas 920 à 991.
Foi alegado:
 Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados
proporcionais as receitas de exportações, receitas no mercado interno
tributadas e não tributadas;
 Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidência
de Pis e Cofins respectivamente nas alíquotas de 1,65% e 7,6%;
 Das vendas com suspensão do Pis e Cofins - ilegalidade da restrição ao
aproveitamento de créditos;
 Crédito presumido - atividade agroindustrial - produção das
mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da
NCM;
 Agroindústria - processo produtivo;
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

 Atividade rural;
 Aquisição de insumos utilizados na produção;
 Da atividade economica de produção das mercadorias classificadas nos
capítulos 8 a 12 da NCM - nomenclatura comum do mercosul;
 Das restrições da receita federal: ilegítima interpretação e restrição a
não-cumulatividade - equívoco no fundamento legal;
 Conceito de cerealista;
 Ainda mais restrições da RFB ao ressarcimento ao crédito presumido;
 Da formalização do pedido de ressarcimento;
 Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas
as sociedades cooperativas;
 Exclusões dos repasses aos associados - mercado externo;
 Exclusões dos repasses aos associados - mercado interno;
 Custos agregados;
 Exclusão da venda de mercadorias a associados;
 Previsão legal para a incidência da Selic;
 Observação do princípio da isonomia na correção dos créditos.

- DO REQUERIMENTO
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta.
Outrossim, requer-se:
1) Manutenção do método de Rateio Proporcional, para a vinculação de seus
créditos apurados na forma do art. 3° das Leis 10.637 e 10.833,
identificando assim a proporcionalidade destes, em relação às Receitas de
Exportação, Receitas no mercado interno tributadas e, Receitas no mercado
interno não tributadas (suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência),
considerando a Receita Operacional Bruta da não-cumulatividade, em
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

conformidade com o disposto no art. 1° das Leis 10.637 e 10.833, e § 3° do
art. 6° da lei 10.833/2003 combinado com o § 8° do art. 3° da lei
10.833/2003;
2) Manutenção dos créditos acumulados pelas aquisições no mercado interno,
na proporção das receitas efetuadas com suspensão do PIS e da Cofins;
3) Reconhecimento do processo produtivo das mercadorias classificadas nos
capítulos 10 e 12 da NCM, relacionadas no caput do art. 8° da Lei
10.925/2004 desempenhado pela recorrente e, caso a autoridade julgadora
entender necessário a realização de diligências no sentido de confirmar o
processo produtivo;
4) Manutenção, do crédito presumido de PIS e Cofins apurado considerando o
processo produtivo desempenhado pela recorrente, proporcionalmente as
receitas do mercado interno, até o limite de eventual débito apurado em
conformidade com o art. 9° da lei 11.051/2004;
5) Manutenção e ressarcimento, do crédito presumido de PIS e Cofins
apurado considerando o processo produtivo desempenhado pela recorrente,
proporcionalmente as receitas de exportação diretas e indiretas;
6) Manutenção e o ressarcimento do crédito presumido de PIS e Cofins
apurado;
7) Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a
exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins, a plenitude dos valores
repassados aos associados, em conformidade com o inciso I do art. 15 da
Medida provisória 2.158-35/2001;
8) Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a
exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins, o total do custo agregado ao
produto agropecuário do associado, em conformidade com o art. 17 da Lei
10.684/2003;
9) Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a
exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins, o total das vendas efetuadas a
associados relativo a bens e mercadorias vinculados a atividade econômica
desenvolvida pelo associado, sem demais condicionantes, e, conformidade
com o inciso II do art. 15 da Medida provisória 2.158-35/2001 e art. 11 da
IN SRF 635/2006;
10) Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência da taxa
SELIC a partir de cada período de apuração.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 12
de setembro de 2018, às e-folhas 843.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de outubro de 2018, e-
folhas 919.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados
proporcionais as receitas de exportações, receitas no mercado interno
tributadas e não tributadas;
 Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidência
de Pis e Cofins respectivamente nas alíquotas de 1,65% e 7,6%;
 Das vendas com suspensão do Pis e Cofins - ilegalidade da restrição ao
aproveitamento de créditos;
 Crédito presumido - atividade agroindustrial - produção das
mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da
NCM;
 Da formalização do pedido de ressarcimento;
 Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas
as sociedades cooperativas;
 Exclusões dos repasses aos associados - mercado externo;
 Exclusões dos repasses aos associados - mercado interno;
 Custos agregados;
 Exclusão da venda de mercadorias a associados;
 Previsão legal para a incidência da Selic;
 Observação do princípio da isonomia na correção dos créditos.

Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Passa-se à análise.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento cumulado com
Declarações de Compensação - Per/Dcomp transmitidos pela contribuinte - (fls..2/4 e 574/581),
onde procurou utilizar alegado saldo credor de PIS Não-Cumulativo - Exportação acumulado no
1° trimestre/2007, para compensar débitos próprios relativos a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, nos valores a seguir indicados:

Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 1010800-
201100131-0, foi desenvolvida ação de fiscalização junto à pessoa jurídica, para conferência do
saldo credor do PIS Não-Cumulativo - Exportação, conforme os documentos juntados às fls.
5/530 e o Termo de Constatação Fiscal de fls. 533/573.
A teor da referida verificação fiscal, ficou evidenciado que, do crédito total
pretendido, somente pode ser reconhecida a procedência da parcela de R$ 11.549,76, referente
ao saldo credor do PIS Não-Cumulativo - Exportação apurado no período, conforme exposto no
Termo de Constatação Fiscal de fls. 533/573 e respectivas planilhas de cálculos, emitidos pela
fiscalização.
Adoto neste despacho decisório, como fundamentos para não reconhecer o direito
creditório em relação à importância de R$ 64.838,59, quanto ao período acima indicado,
os motivos de fato e de direito expostos no Termo de Constatação Fiscal de fls. 533/573
e respectivas planilhas elaboradas do pela fiscalização desta Delegacia, que devem ser
entregues/cientificados à contribuinte juntamente com este Despacho Decisório.
No que se refere à compensação tributária, considerando-se a parcela de crédito
confirmada pela fiscalização, devem ser observadas as disposições contidas no art. 74
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores.
Nessas condições, a teor do supramencionado Termo de Constatação Fiscal e de tudo o
mais que do processo consta, é cabível o reconhecimento parcial do direito creditório
da requerente, no valor de R$ 11.549,76, assim como a homologação das compensações
indicadas no Quadro 02, até o limite do crédito existente.
Ante o exposto, o Despacho Decisório:
Reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor global
de R$ 11.549,76 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos),
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

referente ao saldo credor do PIS Não-cumulativo - Exportação, acumulado no 1°
trimestre/2007, nos termos da fundamentação;
Homologou as compensações realizadas pela contribuinte através das
Declarações de Compensação - DCOMP indicadas no Quadro 02, até o limite do crédito
existente;
Indefiriu o pedido de ressarcimento quanto à importância de R$ 64.838,59,
glosada pela Fiscalização.
O Acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.

1 - Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas
as sociedades cooperativas.
É alegado às folhas 58 a 60 do Recurso Voluntário:
Posteriormente, a Medida Provisória 1.858-7/99, convertida na atual Medida Provisória
2.158-35/01, revogou a isenção do PIS e Cofins sobre os atos cooperativos, passando
as sociedades cooperativas a serem tributadas sobre a totalidade de suas receitas da
mesma forma que as demais pessoas jurídicas.
Assim, a receita total da cooperativa, independente da origem e classificação, passou a
ser base de cálculo para as contribuições do PIS/Cofins, tornando as sociedades
cooperativas, contribuintes do PIS e Cofins.
Entretanto, tendo as cooperativas se tornado contribuintes de PIS e Cofins, o legislador
com o intuído de manter o tratamento diferenciado para as sociedades cooperativas
permitiu a realização de algumas exclusões de sua base de cálculo do PIS e Cofins,
retirando a parcela da receita correspondente a estas exclusões do campo de incidência
das contribuições, através da edição dos seguintes dispositivos legais:
(...)
Mais tarde, a sistemática da não cumulatividade das contribuições para o PIS e Cofins
instituída pelas leis 10.637/02 e 10.833/03, permitiu que as empresas que estão
sujeitas a esta sistemática, excluírem da base de cálculo para a apuração de seus
débitos, as receitas que não sofreram incidência das referidas contribuições, tais
como: receita de exportações, suspensão, alíquota zero, vendas do ativo permanente,
permitindo a manutenção e o ressarcimento dos créditos na proporção destas exclusões.
Sendo que inicialmente as sociedades cooperativas permaneceram enquadradas na
sistemática de apuração cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins.
(Grifo e negrito nossos)

A contribuinte alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio
dos mesmos, ou seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de
exportação, em segundo plano foram alocados os créditos vinculados às operações de mercado
interno não tributadas (isenção, aliquota zero e não incidência), e remanescendo saldo de créditos
os mesmos foram alocados as operações de mercado interno tributadas.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da
exportação dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação à receita do mercado
interno não tributadas (isentas, aliquota zero ou não incidência) adotou o mesmo procedimento,
dividindo o tal receita adicionada das exclusões
permitidas
as
sociedades cooperativa
de produção agropecuária pela receita bruta total.
Ressalte-se que dessa forma o percentual das operações de mercado interno
não tributadas foi majorado indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter adicionado a
receita de venda de mercadorias e produtos não tributados o valor das exclusões permitidas as
sociedades cooperativas de produção agropecuária prevista no art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de
cálculo das cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a
fiscalização não concordou com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades
cooperativas de produção agropecuária, a contribuinte ajuizou a ação judicial (Mandado de
Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da Ia Vara Federal de Santo Ângelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção para fins de
apuração do PIS e da COFINS, consoante item 4.5 do Termo de Constatação Fiscal (e-
folhas 550).
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo
pela liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual como no
seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura descobrir a verdade
real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes. (in THEODORO JÚNIOR,
Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes ao Mandado
de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS:
 Inicial;
 Sentença;
 Recursos;
 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma
análise determinando o objeto do Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-
8/RS da Ia Vara Federal de Santo Ângelo/RS.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-001.632 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900114/2011-13

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital